Tribunal: TJDFT
Processo: 0744635-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Superendividamento. Contratos livremente celebrados. Requisitos da lei 14.181/21. Não preenchimento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto contra decisão que, proferida nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas, indeferiu o pedido liminar para que os descontos realizados pelos requeridos fossem limitados a 30% de seus rendimentos e que fosse suspensa a exigibilidade dos valores devidos, até a audiência a ser realizada, bem como que os réus se abstivessem de negativar o nome da autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a antecipação dos efeitos da tutela em uma ação de repactuação de dívidas por superendividamento, considerando os contratos livremente celebrados; e (ii) saber se a decisão recorrida foi correta ao indeferir o pedido liminar, levando em conta os requisitos da Lei 14.181/21.
III. Razões de decidir
3. A concessão de liminar para impedir ou limitar o direito de cobrança afetaria contratos legitimamente pactuados e desconsideraria o devido processo legal, cerceando o direito dos credores de buscar a satisfação de seus créditos.
4. A decisão recorrida está em conformidade com a Lei 14.181/21, que possui rito próprio iniciado pela audiência de conciliação para fins de apresentação do plano voluntário de pagamento, sendo este o momento apropriado para a análise do plano de pagamento e das limitações contratuais.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.